Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742180-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: JUSLEY GOMES MARQUES DECISÃO Nas contrarrazões, ID 36749528, o autor/apelado alega intempestividade da apelação do réu, sendo este intimado para se manifestar sobre a preliminar suscitada pelo autor (ID 3684073). O réu se manifestou, alegando que a intimação da sentença não foi feita em nome de seu advogado, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45892, apesar do pedido de habilitação e de publicação das intimações, exclusivamente, em nome do citado patrono (ID 36749485), razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade da aludida intimação e o recebimento de seu recurso (ID 37142048). Incumbe ao relator, nos termos do art. 932, III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o réu/apelante registrou ciência da sentença em 6/5/2022 (sexta-feira), iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para interposição do presente recurso em 9/5/2022 (segunda-feira) e findando-se em 27/5/2022 (segunda-feira). A presente apelação foi interposta em 31/5/2022 (ID 36749517), portanto, fora do prazo legal. Registre-se que, sendo o apelante parceiro de expedição eletrônica, disciplinada pela Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC n. 140, de 17/09/2018, deve prevalecer a intimação realizada pelo PJe, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006. Ademais, no caso, ainda que se adotasse a data de publicação da sentença no DJe, a apelação estaria intempestiva, pois foi disponibilizada no DJe de 5/5/2022 (Edição 82/2022, p. 1114), considerando-se publicada em 6/5/2022 (sexta-feira), iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para interposição do presente recurso, igualmente, em 9/5/2022 (segunda-feira) e findando-se em 27/5/2022 (segunda-feira). Destaque-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, na publicação da sentença no DJe, consta o nome do advogado, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45892, inexistindo, assim, a nulidade por ele alegada. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta pelo réu, Banco Bradesco S/A. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora